Tribunal: TJBA
Processo: 0000591-85.2011.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000591-85.2011.8.05.0187 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PARAMIRIM Advogado(s): JOSE OLIVEIRA DOS ANJOS, MARASSUELE LEAO VIANA, MATHEUS BRITO DOS SANTOS SILVA APELADO: ANDREIA APARECIDA COUTO Advogado(s):WELITON SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO. DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DE CONTRATO NULO. SALÁRIOS ATRASADOS E FGTS. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Paramirim/BA, contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de créditos trabalhistas movida por Andreia Aparecida Couto, reconhecendo a nulidade da contratação temporária da autora, sem concurso público, e condenando o ente municipal ao pagamento dos salários referentes aos meses de outubro a dezembro de 2008, bem como dos depósitos de FGTS correspondentes ao período de fevereiro a dezembro de 2008, acrescidos de correção monetária e juros de mora conforme os parâmetros fixados no Tema 810/STF e Tema 905/STJ. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se é devida a condenação do Município ao pagamento dos salários atrasados e do FGTS em favor da servidora contratada sem concurso público; (ii) se a adoção de regime jurídico estatutário afasta o direito ao FGTS; e (iii) se o ente municipal comprovou o pagamento das verbas reclamadas ou apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. III. Razões de decidir 3. Consoante o art. 37, II e §2º, da Constituição Federal, é nula a contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso, salvo hipóteses excepcionais devidamente comprovadas. No caso concreto, não há nos autos prova de processo seletivo simplificado nem de situação temporária de interesse público que legitimasse a contratação. 4. A nulidade da contratação, contudo, não exonera o ente público da obrigação de remunerar o serviço prestado, nem afasta o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320/DF), que reconheceu ser devida a verba fundiária ao contratado irregularmente, desde que comprovado o efetivo labor. 5. O argumento do Município de que o regime estatutário afastaria o direito ao FGTS não prospera. O direito não decorre de vínculo celetista, mas da responsabilidade constitucional indenizatória do Poder Público por ter se beneficiado de serviços prestados sob vínculo nulo. 6. Incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o pagamento dos salários e o recolhimento do FGTS, ou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Não havendo prova de tais pagamentos, correta a condenação ao adimplemento das verbas trabalhistas reclamadas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 7. A sentença deve ser integralmente mantida, por estar em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, e por assegurar ao trabalhador o recebimento das verbas devidas pelo período efetivamente laborado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A contratação de servidor público sem concurso, ausente demonstração de situação excepcional de interesse público, é nula, nos termos do art. 37, II e §2º, da CF/88. 2. Reconhecida a nulidade da contratação, subsiste o direito do trabalhador à percepção dos salários referentes ao período efetivamente laborado e aos depósitos do FGTS, conforme Tema 916 do STF. 3. Compete ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.” ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, §1º; 7º, VIII e XVII; 37, II e §2º; CPC, arts. 373, II; 85, §§3º e 4º, II; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/DF (Tema 916 da Repercussão Geral), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016. STF, RE 596.478/RR (Tema 191 da Repercussão Geral), Rel. Min. Ellen Gracie, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, j. 24.03.2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000591-85.2011.8.05.0187, tendo como Apelante Município de Paramirim e Apelada Andreia Aparecida Couto, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator